Tribunal: TJDFT
Processo: 0713128-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DO ALIMENTANTE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
2. Em que pese a inexatidão de alguns gastos, o requerido, segundo consta dos autos, é motoboy e ganha pouco, mas é capaz de suportar o encargo de alimentar, no valor de 20% do salário-mínimo fixado na sentença.
3. Na mesma esteira, não há a demonstração de circunstância capaz de afastar o dever de prestar alimentos à filha, que possui necessidades inerentes à sua faixa etária.
4. Por conseguinte, levando-se em conta que, para a fixação dos alimentos, deve-se sopesar o trinômio necessidade do alimentado, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, o percentual fixado na r. sentença mostra-se adequado ao presente caso.
5. Negou-se provimento aos apelos.